Tribunal: TJSP
Processo: 0046361-71.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trabalho
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL. Insurgência dos apelantes, (autores e ré) contra a r. sentença que julgou extinta a ação em face das corrés Itaú Unibanco e Team Worker e julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores. Acidente fatal ocorrido em ambiente de serviços cinematográficos durante as gravações de videoclipe com a temática do Dia dos Pais para promoção da

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL. Insurgência dos apelantes, (autores e ré) contra a r. sentença que julgou extinta a ação em face das corrés Itaú Unibanco e Team Worker e julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores. Acidente fatal ocorrido em ambiente de serviços cinematográficos durante as gravações de videoclipe com a temática do Dia dos Pais para promoção da imagem da instituição financeira Itaú Unibanco S/A. Pretensões de reforma da r. sentença. Parcial possibilidade. Análise conjunta das apelações. Incorreta extinção do feito com relação às corrés Itaú Unibanco S. A. e Team Worker Comunicações LTDA, que deverão arcar com os danos suportados pela parte autora.
Não há falar em vários fatos ligados ao resultado letal pelo nexo causal, mas, sim, de um único fato: o Itaú, com a mediação de Team Worker e Silhueta, contratou um trabalhador para a realização de um filme para a promoção publicitária daquele contratante original. O banco Itaú contratou Team Worker, que contratou Lucas ("Silhueta"), que contratou o trabalhador Carlos, que morreu, deixando viúva e filhos, que devem ser indenizados. Houve, de fato, um único contrato vinculando todos os contratantes dessa cadeia contratual marcada por evidente unicidade. Precedente do TST.
O Banco Itaú, ao contratar Team Worker, indicou a contratação da corré Silhueta, de Lucas, por correspondência eletrônica de uma de suas empregadas, o que evidencia que não se trata de uma contratação autônoma e independente realizada à sorrelfa e sem a ciência do recalcitrante banco. Nenhuma das contratantes que integram a corrente contratual adotou as cabíveis e necessárias providências cautelares de fiscalização das atividades realizadas para o cumprimento do contrato estendido que a todas elas beneficiava. CC, art. 932, III, 933 e 942, parágrafo único. Corréus contrataram trabalhador para a realização da urgente empreitada sem adotar as necessárias cautelas para assegurar que os serviços seriam executados de forma eficiente, mas, sobretudo, segura. De acordo com cláusula contratual, a subcontratação de terceiros dependia de autorização do Banco Itaú, que indicou a contratação de Lucas (Silhueta). Culpa in eligendo ou in vigilando.
Nos termos dos artigos 932, III e 933, parágrafo único do artigo 942 do Código Civil, está configurada a responsabilidade das empresas Team Worker e ITAÚ porque assumiram o risco da contratação de LUCAS e não o fiscalizaram. Precedente do STJ.
Configuração de responsabilidade objetiva, pois o sinistro ocorreu durante a realização de uma atividade de risco, como já decidiu o Tribunal Superior do Trabalho. Não verificação do cerceamento de defesa pela denegação de oitiva das testemunhas arroladas pela corré Silhueta Filmes (Lucas Andrés Barreto – ME). Questões fáticas que foram suficientemente delineadas pelo relato dos envolvidos, pelo laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística e pela prova documental. Sentença que adequadamente reconheceu a culpa concorrente do maquinista pelo evento e definiu os percentuais referentes à responsabilidade em 60% e 40%, respectivamente, ao trabalhador e à contratante. Necessária a limitação temporal, contudo, dos valores devidos à prole aos vinte e cinco (25) anos de idade, se matriculados e ativos e em curso de ensino superior. Sentença que deu correto desate à lide e que merece apenas pequena reforma, para reduzir em 1/3 (um terço) o valor do pensionamento e para impor limitação temporal quanto à
pensão devida aos filhos do falecido. Readequação da verba honorária. Recurso dos autores provido para reconhecer a responsabilidade das corrés Banco Itaú e Team Worker. Recurso da corré Silhueta Filmes (Lucas Andrés Barreto – ME) parcialmente provido, nos termos da fundamentação.